Tribunal: TJPA
Processo: 0894410-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894410-54.2022.8.14.0301

APELANTE: JUAREZ FERNANDO HOLANDA BEZERRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0894410-54.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: JUAREZ FERNANDO HOLANDA BEZERRA

ADVOGADO: VALERIA DA SILVA FEITOSA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO CONTRATUAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, para declarar inexigíveis cobranças referentes aos meses de junho e julho de 2020, reconhecer a eficácia do cancelamento do plano de saúde solicitado pelo consumidor, determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de reconhecer a exigibilidade de astreintes fixadas em tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da manutenção das cobranças após manifestação de vontade do consumidor quanto ao cancelamento do plano de saúde; (ii) analisar a licitude da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito decorrente de débitos posteriores ao pedido de cancelamento; e (iii) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que o consumidor manifestou inequívoca intenção de cancelar o contrato de assistência médica, conforme protocolo nº 20200824000343, produzido pela própria operadora, circunstância que confere elevada força probatória ao documento.

A operadora não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco demonstrou ter fornecido informações claras e adequadas acerca dos procedimentos necessários para formalização do cancelamento contratual.

Incidem ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, III, 14 e 51, IV, diante da manifesta relação de consumo e da falha na prestação do serviço decorrente da manutenção indevida das cobranças e da negativação do nome do consumidor.

A imposição de obstáculos burocráticos excessivos ao cancelamento do plano de saúde caracteriza prática abusiva, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, transparência e facilitação da defesa do consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do caso concreto.

Revela-se excessivo o montante indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), impondo-se sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais adequada e proporcional às peculiaridades da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A manifestação inequívoca do consumidor quanto ao cancelamento do plano de saúde impede a continuidade das cobranças posteriores ao pedido de resilição contratual. 2. A manutenção indevida de cobranças e a negativação do nome do consumidor por débito inexigível configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais in re ipsa. 3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 34569110, proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para fins de confirmar a tutela de urgência concedida em 10/02/2023,

tornando-a definitiva, determinando a exclusão definitiva do nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC e congêneres) referente aos débitos ora declarados inexistentes; declarou a inexistência dos débitos referentes aos meses de junho e julho de 2020; determinou o cancelamento definitivo do plano de saúde UNIMAX ENFERMARIA - INDIVIDUAL (registro ANS 449384042, matrícula 88085447891200) desde maio de 2020, reconhecendo a eficácia do pedido de cancelamento formalizado pelo autor mediante protocolo nº 20200824000343 e, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que, requereu via fone o cancelamento do plano de saúde, em maio de 2020, antes do vencimento do referido plano e que foi devidamente pago, para que houvesse o cancelamento, tudo conforme o protocolo: 20200824000343, porém, a ré não providenciou o cancelamento do plano e permaneceu emitindo faturas, além de inscrever o nome do requerente no SERASA/SPC, ante o não pagamento das faturas de junho e julho.

Decisão de id. 34569078, onde foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré providenciasse a retirada do nome do autor dos cadastros do SERASA e demais órgãos de restrição ao crédito referente aos boletos de junho/2020 e julho/2020, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contestação ofertada pela UNIMED BELÉM, no id. 34569090, onde alega em resumo que, É devida a cobrança das mensalidades, pois, não ocorreu o cancelamento do plano de acordo com as normas previstas, sendo lícita a inclusão Do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Em sentença de id. 34569110, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para: 1) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida em 10/02/2023, tornando-a definitiva, determinando a exclusão definitiva do nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC e congêneres) referente aos débitos ora declarados inexistentes; 2) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos meses de junho e julho de 2020; 3) DETERMINAR o cancelamento definitivo do plano de saúde UNIMAX ENFERMARIA - INDIVIDUAL (registro ANS 449384042, matrícula 88085447891200) desde maio de 2020, reconhecendo a eficácia do pedido de cancelamento formalizado pelo autor mediante protocolo nº 20200824000343; 4) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5) RECONHECER a exigibilidade da multa cominatória prevista na decisão que concedeu a tutela de urgência (R$ 2.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 40.000,00), cuja quantificação será apurada em liquidação de sentença, observado o limite estabelecido e; 6) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de repetição do indébito em dobro, por ausência de comprovação de pagamento dos valores cobrados indevidamente.

Irresignada, a operadora do Plano de Saúde interpôs recurso de apelação no id. 34569111, onde em apertada síntese alega que o recorrido apresentou que cancelou o plano de saúde que tinha firmado com a apelante por telefone em maio de 2020, contudo, este não procedeu ao cancelamento nos moldes previstos, motivo pelo qual as mensalidades do plano de saúde continuaram a ser geradas, o que culminou com a rescisão do contrato por inadimplência dos meses de junho/2020 e julho/2020, tendo a recorrente incluído o nome do agravado devidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar o dano moral e, a necessidade de afastamento da astreinte uma vez que Unimed não descumpriu a liminar. Subsidiariamente requer a minoração das astreinte e do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 34569116, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise da legalidade da cobrança promovida pela operadora de plano de saúde após manifestação de vontade do consumidor quanto ao cancelamento do contrato, bem como à verificação da regularidade da manutenção das cobranças e da inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste parcial razão à apelante, tão somente em relação ao quantum arbitrado a titulo de anos morais, senão vejamos:

A controvérsia central reside em definir se o apelado efetivamente manifestou sua intenção de rescindir o contrato de assistência médica anteriormente à constituição dos débitos discutidos e, ainda, se a operadora observou os deveres de informação e de facilitação do exercício do direito de cancelamento contratual.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o autor efetivamente manifestou inequívoca vontade de cancelar o contrato mantido com a requerida.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do protocolo nº 20200824000343, datado de 24/08/2020, há registro formal de reclamação relacionada ao cancelamento do plano de saúde, documento este produzido pela própria operadora ré, circunstância que lhe confere elevada força probatória.

Ademais, a narrativa inicial informa que o consumidor entrou em contato com a operadora ainda em maio de 2020, antes do vencimento da mensalidade subsequente, oportunidade em que lhe teria sido informado que, após o pagamento da competência já emitida, o cancelamento ocorreria automaticamente.

O conjunto probatório revela coerência entre os fatos narrados e os documentos apresentados, sobretudo porque a própria apelante não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 373 do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o disposto nos arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC, os quais asseguram ao consumidor o direito à informação clara e adequada e vedam cláusulas que imponham desvantagem exagerada.

Dispõe o art. 6º, III, do CDC:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

Por sua vez, o art. 51, IV, do CDC estabelece:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

No presente caso, a ré não demonstrou que o autor tivesse sido previamente informado de forma clara, adequada e ostensiva acerca de eventuais procedimentos específicos e obrigatórios para formalização do cancelamento contratual.

Igualmente, não comprovou ter disponibilizado meios simples, eficazes e acessíveis para que o consumidor exercesse seu direito de resilição contratual.

Outrossim, a exigência de utilização exclusiva de determinado canal telefônico, ou mesmo de comparecimento presencial para efetivação do cancelamento, sem disponibilização de alternativas razoáveis e facilitadas, coloca o consumidor em manifesta situação de desvantagem exagerada, afrontando diretamente os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da facilitação da defesa do consumidor.

Não se pode admitir que o fornecedor imponha obstáculos burocráticos excessivos ao encerramento da relação contratual, sobretudo em contratos de consumo continuado, nos quais deve prevalecer a facilitação do exercício dos direitos do consumidor.

Neste sentido, as dificuldades impostas para o cancelamento de planos de saúde são práticas frequentemente abusivas, geralmente utilizadas pelas operadoras para evitar a saída de clientes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o fornecedor responde pelos danos decorrentes da manutenção indevida de cobranças após solicitação de cancelamento regularmente comprovada.

Além disso, a manutenção das cobranças e a consequente negativação do nome do consumidor decorrentes de débito inexigível configuram falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, tendo sido comprovada a manifestação inequívoca de vontade do consumidor quanto ao cancelamento do plano, não poderia a operadora manter cobranças posteriores nem promover inscrição restritiva fundada em débito inexigível.

De igual modo, tenho que a inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, configura-se o chamado dano moral in re ipsa, ou seja, trata-se de dano moral presumido.

No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761).

Por outro lado, em relação a fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda, no que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Nessa medida, constato que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulado na origem, em favor da recorrida, é desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Por fim, no que tange a astreinte, tenho que esta matéria deve ser objeto de análise em sede de liquidação de sentença, quando deverá ser analisada pelo Juízo de origem, acerca do efetivo cumprimento da ordem judicial e, em caso de descumprimento, acerca da razoabilidade e proporcionalidade dos valores atingidos, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas e tão somente para minorar os danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantendo incólume todos os demais termos da sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual
, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/06/2026